Tribunal: TJDFT
Processo: 0725370-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA PRÓPRIA DO RITO DOS AGRAVOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.
2. Evidenciada, pelos documentos acostados à inicial, em especial, pelo laudo particular, produzido por engenheiro elétrico, a probabilidade de que o dano experimentado pela agravada em seu estabelecimento comercial, que culminou no seu fechamento, decorreu da falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela agravada e, ainda, caracterizado o perigo de dano, em vista dos diversos prejuízos financeiros suportados, e afastado o risco de irreversibilidade da medida, torna-se possível a concessão da tutela antecipada voltada ao restabelecimento do serviço, de forma adequada, contínua e eficiente.
3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil.
4. Fixada a multa em patamar adequado e razoável, não sendo constatada, assim, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa, a sua manutenção é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.